Tribunal: TJSP
Processo: 1002872-98.2019.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002872-
98.2019.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante GIOVANA
JOVINA DOS SANTOS, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002872-98.2019.8.26.0197 -Voto no
2
Voto no 34193
Processo no: 1002872-98.2019.8.26.0197
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante: Giovana Jovina dos Santos
Apelado: Banco Bradesco S/A
DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA. Recurso somente da autora para majorar os danos
morais. Acolhimento, sem perder de vista a existência de relação
de apontamentos posteriores vinculados ao nome da autora.
Recurso provido.
Irresignada com o teor da r. sentença proferida às
fls. 89/93 dos autos, que julgou parcialmente procedente o pedido para “declarar a
inexistência do débito apontado na inicial, confirmando a tutela de urgência deferida
às fls. 36, que determinou a exclusão dos apontamentos, e condenar a parte
requerida ao pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) à autora, a título
de danos morais,...”, insurge-se a parte autora, ora apelante, pleiteando o provimento
para que os danos morais seja majorados.
O
banco
apelado
apresentou
contrarrazões
(111/120).
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
Trata-se, em breve síntese, de demanda declaratória
de inexigibilidade de débito c/c danos morais, em que a parte autora, ora apelante,
alegou desconhecer o vínculo obrigacional que determinou a inclusão do seu nome
em órgão de proteção ao crédito.
A r. sentença recorrida declarou a inexigibilidade
do débito e fixou os danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais).
No caso, somente a parte autora recorre, como
relatado, visando a majoração da condenação por danos morais, portanto,
materializada a coisa julgada material em no que diz respeito a existência de
negativação indevida, o que autoriza, desde já, a apreciação da quantificação dos
danos morais.
Conforme
acima
consignado,
restando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002872-98.2019.8.26.0197 -Voto no
3
incontroversa a existência do dano moral, sua quantificação deve, de um lado, ter
pressuposto de punição ao infrator, de modo a inibir a prática de novos atos lesivos
e, de outro lado, proporcionar à vítima uma compensação satisfatória pelo dano
suportado, sendo a quantia fixada, com base nos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, sem, entretanto,
considerando as condições econômicas do infrator, fixar um valor irrisório. Nesse
sentido: “- O valor da indenização deve ser fixado sem excessos, evitando-se
enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito. Recurso especial
provido em parte” (STJ REsp no 698772/MG); “2. O valor indenizatório do dano
moral foi fixado pelo Tribunal com base na verificação das circunstâncias do caso e
atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Destarte, há de ser
mantido o quantum reparatório, eis que fixado em parâmetro razoável, assegurando
aos lesados justo ressarcimento, em incorrer em enriquecimento sem causa.” (STJ -
REsp 797836/MG); e “A fixação do valor da indenização a título de danos morais
deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se
em consideração, ainda, a finalidade de compensar o ofendido pelo constrangimento
indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o responsável pela
ofensa a praticar atos semelhantes no futuro.” (TJMG Apelação no
1.0145.05.278059-3/001(1) Rel. Des. Elpídio Donizetti Data de publicação do
Acórdão: 04/05/2007).
Ainda mais, em tal contexto, como bem destaca o
Professor Antonio Jeová Santos, in “Dano Moral Indenizável”, Editora Lejus, São
Paulo, 1997, pág. 58: “A indenização do dano moral, além do caráter ressarcitório,
serve também como sanção exemplar. A determinação do montante indenizatório
deve ser fixado tendo em vista a gravidade objetiva do dano causado e a repercussão
que o dano teve na vida do prejudicado, o valor que faça como que o ofensor se
evada de novas indenizações, evitando outras infrações danosas. Conjuga-se, assim,
a teoria da sanção exemplar à do caráter ressarcitório, para que se tenha o esboço do
quantum na mensuração do dano moral.”.
Conforme narrado, restando a negativação indevida
acobertada pela coisa julgada material, contudo, sem perder de vista a existência da
relação de apontamentos posteriores (fls. 64/65), o valor dos danos morais
arbitrados no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), com o devido respeito, não
se mostra proporcional e razoável, merecendo readequação, que ora é procedido,
majorando-se a condenação para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este que deverá
ser corrigido de acordo com a variação constante da Tabela Prática do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir da publicação da r. sentença
recorrida, incidindo juros de mora desde a citação, no percentual de 1% ao mês,
incidem, nos exatos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil de 2002 c/c com
o artigo 161, § 1o do Código Tributário Nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002872-98.2019.8.26.0197 -Voto no
4
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
dá-se provimento ao recurso de apelação e neste momento também se majora a
verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil, em razão do serviço adicional desenvolvido nesta fase
recursal.
Roberto Mac Cracken
Relator